Tribunal: TJDFT
Processo: 0010899-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:56.0pt;line-height:14.0pt"><span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-fareast-language:PT-BR">AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:56.0pt;line-height:14.0pt"><span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-fareast-language:PT-BR">O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou que, nos cálculos, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:56.0pt;line-height:14.0pt"><span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-fareast-language:PT-BR">Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462).

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:56.0pt;line-height:14.0pt"><span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:black;mso-fareast-language:PT-BR">Agravo interno desprovido.